Tribunal: TJPA
Processo: 0809565-96.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809565-96.2022.8.14.0040

APELANTE: STHIVINY DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB – REDAÇÃO ANTERIOR.

FATO
: Apelante que agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, dando vários chutes em seu rosto, lhe causando fratura da mandíbula e submissão há várias cirurgias.

Tese defensiva
: Absolvição por nulidade da sentença, que retroagiu lei penal mais gravosa. Absolvição por falta de provas e, em tese subsidiária, desclassificação para o delito do art. 21, da LCP – vias de fato.

Questão em análise
: Se ao proferir a sentença o magistrado singular retroagiu a lei penal mais gravosa para condenar o réu por crime ocorrido no ano de 2022, bem como se há nos autos provas da conduta e a possibilidade de desclassificação do delito.

Razão de decidir
:

Da análise do dispositivo da sentença constata-se que o apelante foi condenado pela prática do crime previso no art. 129, 13º, do CP, cuja vigência se deu a partir de lei de 2024, havendo que ser corrigida a sentença ante a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Não há como se promover a absolvição do ora apelante uma vez que autoria e materialidade, ao contrário do que alega a defesa, restaram vastamente comprovadas nos autos, não só pelo depoimento da vítima, como também por vasta documentação que atesta as lesões por ela sofrida, não sendo igualmente possível a desclassificação para vias de fato, ante a constatação de ofensa a integridade corporal da vítima.

Teses firmadas:
Há que ser revista a sentença no ponto concernente à dosimetria quando constatada a ocorrência de retroatividade
in malam partem
, passando a pena do réu, ora apelante, a ser de 05 meses de detenção.

No crime de violência doméstica, de ação pública incondicionada, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando outros meios de prova são colacionados aos autos e atestam o que relatado por ela, não sendo possível se promover a desclassificação da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art.
5º, XL;
CP, art. 129, § 9º, art. 59;
Lei 11.340/06, art. 7º, I;
LCP, art. 21.

Jurisprudência citada
:
TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0009433-29 .2022.8.26.0496 Ribeirão Preto, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 17/01/2023; TJ-SP - EP: 00047022420218260496 SP 0004702-24.2021.8.26 .0496, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 26/07/2021; TJ-SP - Apelação Criminal: 1500393-41.2023.8 .26.0648 Urupês, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 14/05/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relatora: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Julgamento: 05/06/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023
;
TJPA - 8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
STHIVINY DE SOUZA SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 27801638, que no dia 03 de julho de 2022, por volta das 03hs30min, uma guarnição da polícia militar fazia ronda pela Av. Bom Jardim, município de Parauapebas, quando foi acionada por populares que informaram que uma mulher estava com a boca sangrando no interior de sua residência.

Diante de tal informação a viatura se deslocou à residência informada e ao chegar encontrou com o apelante no local, tendo este confessado ter agredido a vítima, Natasha de Araújo Marques, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Conforme o relato ministerial, a vítima não pode ser ouvida, pois sofreu uma fratura na mandíbula e foi hospitalizada.

Na delegacia o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando que após ter sido agredido pela vítima ficou com raiva e acabou por desferir vários chutes no rosto da sua companheira.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em ID 27801640, recebida a denúncia.

Em ID 27801648, resposta à acusação.

Em decisão de ID 27801652, revogada a prisão preventiva do ora apelante.

Termo de audiência em ID 27801676, mídia em ID 27801678/79.

Alegações finais ministeriais, em ID 27801683.

Alegações finais da defesa, em ID 27801691.

Em Sentença, ID 27801695, julgada procedente a denúncia, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo reconhecida a presença de atenuante ou agravante, bem como de causa de aumento ou redução da pena, restando sua final em 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, ID 27801702, requereu a defesa reforma da sentença penal proferida nos autos, especificamente no ponto concernente à dosimetria, afirmando que o fato imputado ao ora apelante ocorreu em 03/07/2022, data em que o delito cometido previa pena de 03 meses a 03 anos de reclusão, tendo a sentença aplicado ao caso lei penal mais gravosa, promulgada somente em 2024, que prevê pena de 02 a 05 anos ao caso, requerendo absolvição por alegada ausência de provas, uma vez que não há nos autos laudo pericial a confirmar a lesão sofrida pela vítima e não foi justificada a impossibilidade de o juntar, não sendo possível a condenação com base apenas em prova testemunhal e, em tese subsidiária,

desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato.

Em contrarrazões, ID 27801705, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 30087348, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
STHIVINY DE SOUZA SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA E ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa, neste primeiro tópico, que se promova a reforma da dosimetria da pena, com consequente absolvição do ora apelante, tendo por escopo duas alegações: ocorrência de retroatividade da lei penal mais gravosa e ausência de provas aptas a uma condenação ante a não juntada aos autos de qualquer laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima.

Da irretroatividade da lei penal mais gravosa
–

Em suas razões, afirma o impetrante que o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, 9º, do CP, que à data do fato, 03/07/2022, previa pena de 03 meses a 03 anos ao delito, mas que a sentença aplicou ao caso lei penal mais gravosa, promulgada somente em 2024, e que prevê pena de 02 a 05 anos de reclusão, incidindo o magistrado em indevida retroatividade da lei penal mais grave.

Há que ser dado provimento a este ponto do apelo e reconhecida a ocorrência de retroatividade
in

malam partem.

Como bem alegado pela defesa em suas razões recursais, o crime ocorreu no ano de 2022, data em que o tipo penal no qual incorreu o ora apelante apresentava a seguinte redação:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

O dispositivo restou alterado, porém, tal alteração legislativa só ocorreu no ano de 2024, por meio da Lei nº. 14.994/2024, passando a ter a seguinte redação:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

Violência Doméstica

(Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1
o
a 3
o
deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9
o
deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).
(Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 11. Na hipótese do § 9
o
deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.
(Incluído pela Lei nº 11.340, de 2006)

§ 12. Aumenta-se a pena de:
(Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada:
(Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

a) contra autoridade ou agente descrito nos
arts. 142
e
144 da Constituição Federal
ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;
(Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os
arts. 131
e
132 da Constituição Federal,
ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou
(Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

c) nas dependências de instituição de ensino;
(Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

II - 2/3 (dois terços) ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e:
(Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

a) a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; ou
(Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

b) o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino.
(Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XL, garante que "
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
", razão pela qual a aplicação de uma lei penal mais severa, que não existia na data do fato, constitui violação frontal a esse princípio constitucional, preceito configurador do princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Contudo, tal fato não se mostra apto à absolvição do ora apelante, pois é possível a reforma da sentença e correção do erro, com aplicação da lei da data do fato, se ajustando a pena, ao invés de se anular todo o processo, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SENTENCIADO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13 .964/19. NECESSIDADE DE PREVALÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO FATO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS IMPERIOSA. 1. Com a vigência da Lei nº 13.964/19, o lapso de cumprimento de pena foi alterado de 1/6 para 20% para o apenado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, II, da LEP). 2. Também para fins de progressão de regime, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da prática de cada fato, não havendo que se falar em retroatividade ou ultratividade, tampouco em combinação de leis, no caso concreto, sob pena de infringência ao princípio da legalidade e de se tornar regra a excepcionalidade da extra-atividade da lei penal. 3. Agravo ministerial provido, para determinar o refazimento dos cálculos, adotado o percentual de 20% (vinte por cento) para a progressão de regime quanto ao crime praticado em 19/05/2020. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0009433-29 .2022.8.26.0496 Ribeirão Preto, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 17/01/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SENTENCIADO REINCIDENTE. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS ANTERIORES À LEI Nº 13 .964/19 E POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO DURANTE A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE PREVALÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DE CADA FATO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS IMPERIOSA. 1 . Com a vigência da Lei nº 13.964/19, o lapso de cumprimento de pena foi alterado de 1/6 para 20% para o apenado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, II, da LEP) e de 3/5 para 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (art. 112, VII, da LEP). 2. Contudo, em razão da confusa redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, acendeu-se discussão a respeito da fração de cumprimento de pena exigida para os condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes, mas não especificamente em crimes dessa natureza, que resultou, na situação específica dos presentes autos, na adoção do percentual de 40%, tendo em vista a interpretação dada ao dispositivo pelo C. STJ. 4 . Especificamente quanto à progressão de regime, a lei anterior é mais benéfica somente aos fatos praticados na sua vigência, aplicando-se o mesmo quanto ao crime equiparado a hediondo. Nesse contexto, deve prevalecer a lei vigente ao tempo da prática de cada fato, não havendo que se falar em retroatividade ou ultratividade, tampouco em combinação de leis, no caso concreto. 3. Agravo defensivo provido, para cassar a respeitável decisão recorrida e determinar o refazimento dos cálculos, adotado o percentual de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime quanto aos crimes comuns. (TJ-SP - EP: 00047022420218260496 SP 0004702-24.2021.8.26 .0496, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/07/2021)

Assim, há que ser feita uma readequação da pena, o que farei a seguir.

Nova dosimetria:

1ª fase – Adoto a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo sentenciante e igualmente reconheço a presença de circunstâncias desfavoráveis, nos termos da fundamentação lançada pelo magistrado singular e, ante a presença de 04 circunstâncias desfavoráveis, e o aumento da pena base em 1/6 para cada uma delas, nos termos da orientação do STJ, a pena base do apelante deve ser de 05 meses de detenção.

2ª fase – ausência de atenuantes ou agravantes.

3ª fase - ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se esta, final e definitiva em 05 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo o período de suspensão ser de 02 anos, haja vista que tal benefício foi concedido na sentença, cujos demais dispositivos deverão ser mantidos na íntegra.

Da absolvição
– Almeja ainda o apelante sua absolvição, afirmando ausência de provas aptas e suficientes a fundamentar o édito condenatório ante a não juntada aos autos de laudo pericial que comprove as lesões sofridas pela vítima, pleito ao qual há que ser negado provimento, pois dos autos do IPL, acostado em ID 27801634, fls. 11/14 e ID 27801635, fls. 01/02, encontra-se vasta documentação médica/hospitalar atestando as lesões sofridas, se observando, no documento relativo a internação da vítima, fls. 12, do

ID 27801634, a seguinte descrição:

“PACIENTE: NATASHAARAUJO MARQUES

MOTIVO DA INTERNAÇÃO: FRATURA MANDÍBULA

PACIENTE VÍTIMA DE AGRESSÃO FÍSICA, OCASIONANDO FRATURA COMPLEXA DA MANDÍBULA.

AMPLO EDEMA, DIFICULDADE DE DEGLUTIÇÃO, DOR INTENSA, TRISMO. SOL. DE EXAMES LABORATORIAIS E RX DE FACE.

PACIENTE REFERENCIADO PARA TRATAMENTO. MANTER INTERNAÇÃO.”

Há nos autos, portanto, documentação farta e suficiente a comprovar a agressão, não havendo que se falara em absolvição, principalmente se considerado o depoimento

prestado em Juízo pela vítima, mídia nos autos, que relatou com detalhes as circunstâncias dos fatos e a ação do ora apelante, afirmando com veemência ter sido violentamente agredida pelo apelante e que até hoje sua mastigação está diferente em razão da lesão sofrida no maxilar e que lhe obrigou a ficar internada por vários dias na cidade de Parauapebas e posteriormente ser transferida a esta Capital para ser submetida a novo procedimento cirúrgico, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Impende ressaltar que em casos de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância como meio de prova acerca da autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, onde além dos documentos médicos/hospitalares e o relato da vítima, outras provas sustentam a acusação formulada pelo órgão ministerial e se mostram aptas a sustentar o édito condenatório, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - AGRESSÕES RECÍPROCAS - PROPORCIONALIDADE - INÍCIO PELA OFENDIDA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - RECURSO PROVIDO. - Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação - A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo" - No caso específico dos autos, em se tratando de agressões recíprocas, iniciadas pela vítima, conforme o inequívoco conjunto da prova judicializada, impõe-se a absolvição, tendo em vista a resposta proporcional à agressão sofrida. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 05/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/06/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 4 . Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe nsado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" ( AgRg no AREsp n . 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas dos autos a corroborar a palavra da vítima, restando comprovada a ocorrência do crime e sua autoria, sendo
o depoimento colhido em Juízo apto a comprovar o que alegado na denúncia, como já demonstrado, razão pela qual não há que ser dado provimento ao pleito absolutório.

Da Desclassificação

Em tese subsidiária, pretende o apelo que se desclassifique a conduta, lesão corporal no ambiente doméstico e familiar, art. 129, § 9º, do CP, para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21, da LCP.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

Inviável a pretendida desclassificação, pois as provas dos autos, como ao norte consignado, são firmes e suficientes a comprovar o crime de lesão corporal decorrente das agressões provocadas pelo ora apelante, não havendo como se promover a pretendida desclassificação para a contravenção de vias de fato, principalmente porque esse instituto possui alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos.

Assim, c
omprovada a prática de lesões corporais, não há que se falar em desclassificação da conduta para contravenção de vias de fato, figura subsidiária ao crime de lesões corporais, e que só se configura quando a agressão não causa lesão na vítima.

Sobre essa infração, Guilherme de Souza Nucci leciona:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello Jardim Linhares: "conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 157).

Logo, inaplicável a desclassificação, pois como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima, razão pela qual há que ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA
POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (TJPA - 8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Não há, portanto, como ao norte demonstrado, que se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, não sendo igualmente possível a pretendida desclassificação.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, reduzindo a pena do ora apelante para 05 meses de detenção, a ser suspensa pelo período de 02 anos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
24
de
novembro
de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025